Tribunal: TJMT
Processo: 1006271-20.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Recebimento com efeito suspensivo. Preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC. Falecimento do executado. Sucessão processual. Inclusão das herdeiras no polo passivo. Partilha não ultimada. Legitimidade passiva do espólio. Dispensa de garantia do juízo. Parte beneficiária da gratuidade da justiça. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo embargado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006271-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Legitimidade para a Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO), ANSELMO SCHUAAB - CPF: 824.978.009-44 (AGRAVANTE), ALANA DA FONSECA TIRLONI - CPF: 068.832.891-19 (AGRAVADO), AGATHA DA FONSÊCA TIRLONI (AGRAVADO), LUIZ ROBERTO DA FONSECA - CPF: 075.252.221-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE RODRIGO TIRLONI - CPF: 861.791.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), A. D. F. T. - CPF: 068.832.951-94 (AGRAVADO), ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Recebimento
com
efeito suspensivo.
Preenchimento
dos requisitos do artigo 919, §

1º, do CPC.
F
alecimento do executado.
Sucessão processual.
I
nclusão
das
herdeir
a
s
no polo passivo.
Partilha não ultimada
. L
egitimidade passiva
do espólio. Dispensa de garantia do juízo.
Parte beneficiária da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agrav
o de Instrumento interposto pel
o embargado
contra decisão que recebeu os embargos à execução
com
efeito suspensivo
por entender preenchidos

os requisitos legais exigidos pelo art. 919, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
O
mérito
recursal consiste em
verificar se estão presentes
elementos suficientes a demonstrar a presença dos requisitos exigido pelo art. 919, § 1º, do CPC para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo
, em especial no que se refere à efetiva garantia do juízo e a probabilidade do direito alegado pela parte adversária com fundamento em percepção equivocada quanto a que título foram incluídas no processo principal.

III. Razões de decidir

3.
Em se t
ratando de parte hipossuficiente financeiramente,
admite-se a dispensa da garantia do juízo
para fins de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo,
de acordo com
ressalva contida na parte final do § 1º do art. 300 do CPC
.

4. Nos termos da
jurisprudência do STJ
, “
os herdeiros não têm legitimidade para integrar o polo passivo da execução antes da abertura do inventário e da realização da partilha, pois a legitimidade compete ao espólio” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.222.893/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025)
.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto por
ANSELMO SCHUAAB
contra
a
decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
4
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, que nos autos da ação
de

Embargos à
E
xecução
(Proc. nº
1032747-26.2025.8.11.0002
), ajuizada
em desfavor do
agravante
por
ALANA DA FONSÊCA TIRLONI
e
AGATHA DA FONSÊCA TIRLONI,

recebeu os embargos
à execução com
efeito suspensivo

(cf. Id. nº

218589013

dos autos de origem).

O
agravante
afirma que não estão presentes os requisitos legais necessários à atribuição de efeito suspensivo aos
embargos à execução, seja porque não foi ofertada garantia da execução, seja porque flagrante a falta de probabilidade do direito alegado pelas agravadas, na medida em que elas
não figuram nos autos da ação conexa como parte executada, e, sim, como representantes do espólio, pelo que pede
o provimento do recurso para que
seja

reformada a decisão agravada
,
a
fim de
determina
r
o recebimento dos
embargos à e
xecução

sem
efeito suspensivo, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(cf. Id. nº

346103373
).

A decisão vinculada ao Id. nº
346709395

recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
antecipação

datutela recursal
.

As
agravad
as

ofertam
contrarrazões
junto ao
Id. nº
352786393
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
355114397
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O
art. 919
do CPC é peremptório ao prever que
os
E
mbargos à
E
xecução não terão efeito suspensivo

(
caput
), excepcionando essa regra apenas nas hipóteses em que o embargante formule pleito nesse sentido, acompanhado de fundamentação idônea, apoiada em provas confiáveis e consistentes, de que há a probabilidade do direito alegado e do perigo de dano iminente e irremediável, e, ainda, comprove que a execução conexa está devidamente garantida (
§

1º
).

No caso,
na decisão agravada
, o MM. Juiz
de origem
recebeu os presentes E
mbargos à
E
xecução

com
efeito suspensivo pelos seguintes motivos:

“
Trata-se de Embargos à Execução opostos por Alana da
Fonsêca

Tirloni
e Agatha da
Fonsêca

Tirloni
, esta última representada por seu tutor, em face de Anselmo
Schuaab
, todos devidamente qualificados nos autos
.
As embargantes buscam o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Execução de Entrega de Coisa Incerta, processo nº 1029554-08.2022.8.11.0002, a qual lhes foi redirecionada em virtude do falecimento do devedor originário, Sr. Rodrigo
Tirloni
.

Em sua petição inicial, as embargantes sustentam, em síntese, a impossibilidade de responderem pela dívida exequenda, uma vez que não integraram a relação contratual que deu origem à Cédula de Produto Rural executada. Argumentam, com base nos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil, que a responsabilidade dos herdeiros é limitada às forças da herança e somente se perfectibiliza após a partilha de bens, o que afirmam não ter ocorrido. Colacionam vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para corroborar sua tese. Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos e, no mérito, a extinção da execução em relação a si, com a condenação do embargado aos ônus sucumbenciais.

(...)

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) encontra-se robustamente evidenciada pela tese de ilegitimidade passiva, a qual se ampara em sólida e pacífica jurisprudência, no sentido de que, antes da partilha, a responsabilidade pelas dívidas do falecido recai sobre o espólio, e não diretamente sobre os herdeiros. A própria necessidade de se apurar a existência de bens deixados pelo de cujus, questão central para o deslinde da controvérsia, reforça a plausibilidade da tese das embargantes.

O perigo de dano (periculum in mora) é igualmente manifesto, consistindo no risco de prosseguimento de atos executórios contra o patrimônio pessoal de quem, em uma análise perfunctória, não possui legitimidade para responder pela obrigação. A continuidade da execução, neste cenário de incerteza sobre a existência de bens do espólio, poderia acarretar dano grave e de difícil reparação às herdeiras. Cumpre salientar que a suspensão da execução, por consequência lógica, também suspende o curso do prazo prescricional, resguardando o direito do credor enquanto se discute a matéria em sede de embargos.

Ante o exposto, recebo os presentes Embargos à Execução e, com fundamento no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, defiro o pedido liminar para atribuir-lhes efeito suspensivo. Por conseguinte, determino a suspensão do curso da Ação de Execução nº 1029554-08.2022.8.11.0002, até o julgamento final destes embargos.
”

É irretocável a conclusão estabelecida na decisão agravada,
eis que,
em relação à garantia do juízo, constata-se que foi deferido o benefício da AJG às autoras/agravadas, de modo que, ainda que o magistrado não tenha declinado fundamentação específica quanto a isso, aplica
-se à espécie a
ressalva contida na parte final do
§ 1º do
art.
300 do CPC, que diz que “
o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
”, e, no que se refere à probabilidade do direito,
exame sumário
do andamento da

Execução
nº
1029554-08.2022.8.11.0002
mostra que a presente lide
aparentemente só
surgiu
em razão do
impreciso emprego da locução “sucessão processual”

naqueles autos,
o que resultou na inclusão das agravadas na lide como executadas, e não como representantes processuais, o que, até que o erro seja corrigido, justifica o sobrestamento da ação de execução.

Leitura dos autos da execução confirma que
aquela demanda
foi
proposta
em face do
Espólio
d
e Rodrigo
Tirloni
,
no entanto
, m
ais tarde,
di
ante do falecimento d
a então inventariante

Cristiane

Tirloni
, o
exequente
, ora
agravante
,

peticionou
naqueles autos
para noticiar que,
com o
óbito de
Cristiane
, a posição de
inventariante
passou a ser exercido pelas
herdeiras
Alana
e
Agatha
Tirloni
,
mas
,
ao final,
ao invés de
requer
a
simples
retificação
da autuação quanto à
representante do Espólio/executado, pediu
, de uma forma um tanto quanto confusa, que fosse “
promovida a sucessão

processual, devidamente representado por suas herdeiras
,
conseguinte a citação da herdeira Alana
d
a
Fonsêca

Tirloni
e da menor
Agatha
d
a
Fonsêca

Tirloni
” (cf. Id. nº
156816408
do processo em referência), e, a partir daí, numa sucessão de “desencontros”
processuais
, o MM. Juiz
assim
decidiu:

“DEFIRO
o pedido de sucessão processual para que passem a figurar no polo passivo as referidas herdeiras, com os dados de qualificação constantes da petição.

Desta feita, determino a inclusão de ALANA DA FONSÊCA TIRLONI e AGATHA DA FONSÊCA TIRLONI (
esta
representada por seu tutor LUIZ ROBERTO DA FONSÊCA) no polo passivo da demanda, promovendo-se a devida retificação no sistema
” (cf. Id. nº 195762511 do processo em referência)

C
omo o
lá exequente, aqui
agravante
,
não se
insurgiu
contra essa decisão, não apenas houve a retificação da autuação processual, mas também a citação d
as agravadas

Alana e Agatha
como se executadas fossem, o que, como
dito, a princípio, justifica a
oposição
destas por meio dos
Embargos à Execução
, a fim de
que seja reconhecido que, enquanto perdurar o processo de inventário, não são
parte legitimada a
responder pessoalmente pelas dívidas deixadas pelo autor da herança,
o
que encontra forte
ressonância
na
orientação da
jurisprudência do STJ
de que os “
herdeiros não têm legitimidade para integrar o polo passivo da execução antes da abertura do inventário e da realização da partilha, pois a legitimidade compete ao espólio
”
(
STJ -
Terceira Turma

-
REsp n. 2.222.893/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025)
,
e, consequentemente, convence da probabilidade do direito alegado,
assim como do perigo de dano, já que, conforme bem pontuou o MM. Juiz, “a
continuidade da execução, neste cenário de incerteza sobre a existência de bens do espólio, poderia acarretar dano grave e de difícil reparação às herdeiras
”.

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO NO MOMENTO DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ESPECÍFICA DA INVENTARIANÇA DATIVA. INCLUSÃO INDEVIDA DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO PATRIMÔNIO PESSOAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DA LIDE. ILEGITIMIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
(...).
4. Os herdeiros, individualmente considerados, são partes ilegítimas para responder pela obrigação objeto da ação, pois, enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha, o acervo hereditário (espólio) responde pelos direitos e obrigações do falecido, sendo incabível a responsabilização direta mediante constrição realizada em seu patrimônio
pessoal.
(...).
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 6/11/2024)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA SAISINE. HERDEIROS. POSSE INDIRETA DOS BENS. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO PELO POSSUIDOR DE FATO OU PELO INVENTARIANTE JUDICIALMENTE NOMEADO, CONFORME O CASO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A falta de inventariante judicialmente nomeado não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação objeto da ação de cobrança, pois enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, cuja representação do acervo hereditário se faz provisoriamente pelo possuidor de fato,
enquanto
o espólio, como parte formal, é quem detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. Precedentes.

2.O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).

3.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.580.936/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020,
DJe
de 3/8/2020)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026